Tribunal: TCU
Processo: 028.504/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7222/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar por inexatidão material: 1) a parte inicial do Acórdão 11842/2018-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo Ministro José Múcio Monteiro, para que: - onde se lê "relativamente aos itens 3, 8 e 9, para que, onde se lê "Cecilio de Souza Neto", leia-se "Cecílio de Souza Melo" - leia-se "relativamente ao item 9.2, para que, onde se lê "Cecilio de Souza Melo", leia-se "Cecílio de Souza Neto" 2) o item 1.1 do Acórdão 11842/2018-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo Ministro José Múcio Monteiro, para que: - onde se lê " (...) Cecílio de Souza Melo" - leia-se " (...) Cecílio de Souza Neto" Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secinf e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, além de informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 028.504/2014-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cecílio de Souza Neto (CPF XXX.707.141-XX), Evaldo Lobato Lima (CPF XXX.521.813-XX) e Hildo Martins de Souza Filho ME - Crifen Engenharia e Construções (CNPJ 03.995.707/0001-73 1.2. Órgão/Entidade: Município de São Gonçalo do Gurguéia/PI 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Adriano Moura de Carvalho (4.503/OAB-PI) e outros, representando Evaldo Lobato Lima e Cecilio de Souza Neto. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.